Tribunal: TJBA
Processo: 8039800-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039800-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANEILTON DOS SANTOS SOUZA FILHO e outros Advogado(s): ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. PRISÃO RELAXADA E POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR JUIZ PLANTONISTA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DO PACIENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBJETO ADAPTADO À SITUAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEFESA TÉCNICA E DO PRÓPRIO CUSTODIADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 26/06/2025, quando foi surpreendido na posse de 104g de cocaína, 13g de maconha, R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reis) em espécie, três aparelhos celulares, simulacro de arma de fogo, máscara de palhaço e caderneta com anotações, circunstâncias indicativas de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 2. Em 29/06/2025, o juiz plantonista, ao apreciar pedido de relaxamento formulado pela defesa, reconheceu o excesso de prazo para análise judicial e relaxou o flagrante. Todavia, diante de representação ministerial apresentada no mesmo momento, decretou a prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP, decisão posteriormente ratificada pelo juízo natural. 3. A impetração sustenta nulidade da prisão preventiva, alegando: incompetência absoluta do juiz plantonista para decretar a medida; cerceamento de defesa pela não oitiva do paciente na audiência de custódia; e ausência de intimação pessoal da decisão que decretou a prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão a saber: (i) se o juiz plantonista tinha competência para decretar a prisão preventiva; (ii) se houve cerceamento de defesa na audiência de custódia; e (iii) se a ausência de intimação pessoal da decisão que decretou a prisão preventiva acarreta nulidade. III. Razões de decidir 5. A atuação do juiz plantonista encontra respaldo nas Resoluções nº 71/2009 do CNJ e nº 14/2019 do TJBA, que autorizam, em situações de urgência, a análise de pedidos de relaxamento e a decretação de prisões preventivas. No caso concreto, o magistrado foi expressamente provocado pela defesa a apreciar pedido de relaxamento do flagrante por excesso de prazo e, no mesmo ato, diante de representação ministerial, decretou a prisão preventiva, decisão posteriormente ratificada pelo juízo natural. Logo, não há que se falar em nulidade por incompetência do juízo. 6. Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do paciente na audiência de custódia, pois, uma vez relaxada a prisão em flagrante, o ato foi adequado à nova situação processual — análise da prisão preventiva —, ocasião em que tanto a defesa técnica quanto o Ministério Público puderam se manifestar, não se evidenciando qualquer prejuízo concreto (art. 563 do CPP). 7. A alegação de ausência de intimação pessoal não procede. Consta que a defesa foi formalmente intimada, apresentou pedido de reconsideração no dia seguinte, e que o próprio custodiado recebeu ciência formal da decisão no estabelecimento prisional, configurando ciência inequívoca. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 563; Lei 11.343/2006, art. 33; Res. nº 71/2009 do CNJ, art. 1º, III, IV e V; e Res. nº 14/2019 do TJBA, art. 2º, II, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 125.358/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 03/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039800-10.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o Advogado Allean Rérison Rodrigues de Oliveira (OAB/BA 39.682), como Paciente Aneilton dos Santos Souza Filho e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Oliveira dos Brejinhos. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)